Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
1. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral, mediante a qual a parte autora pretende demonstrar suas alegações.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.